Tribunal: STF
Processo: ARE 1538170
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de decisão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná que, exercendo juízo de retratação, após decisão proferida por esta CORTE na Reclamação nº 67.960/PR, reformou a sentença do juízo singular para julgar improcedentes os pedidos iniciais (Doc. 24).



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, DANIELA DOS REIS BUENO alega, em suma, a inconstitucionalidade do art. 82, I, da Lei municipal nº 201/2004 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nova Santa Bárbara/PR) por determinar a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, por violação ao disposto no art. 7º, IV, da Constituição Federal (Doc. 26).



    O RE foi inadmitido na origem, sob o argumento de inadmissibilidade do apelo extraordinário, quando couber, na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada, nos termos da Súmula 281/STF (Doc. 28).



    No agravo, a parte agravante reitera os fundamentos do RE (Doc. 31).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente o motivo da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente